Tribunal: TJES
Processo: 5047233-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047233-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KELVIN RODRIGO NUNES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL COMETIDO NA ADOLESCÊNCIA. CONDUTA DE FAMILIARES. INTRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL. INAPLICABILIDADE DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da PMES, concedeu a segurança para anular o ato de eliminação e determinar a continuidade do impetrante no certame, com nomeação e posse, se observada a ordem de classificação e aprovadas as demais etapas. A exclusão teve como fundamento: (i) advertência socioeducativa recebida em 2011, quando o impetrante era adolescente, e (ii) envolvimento criminal de familiares próximos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato de concurso público com base em ato infracional praticado na adolescência e em condutas atribuídas a seus familiares; (ii) estabelecer se a concessão da segurança pode ensejar nomeação e posse imediata, ou se deve se limitar à reserva de vaga, à luz do Tema 476 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O uso de medida socioeducativa recebida na adolescência como fundamento para eliminação de concurso público afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), especialmente o art. 143, e caracteriza sanção de natureza perpétua, vedada pelo ordenamento jurídico.

4.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao vedar repercussões negativas futuras decorrentes de atos infracionais praticados na menoridade, especialmente após longo decurso temporal e ausência de reiteração de conduta.

5.
A eliminação de candidato com base em antecedentes criminais de familiares viola o princípio da intranscendência da pena, previsto no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, sendo vedada a responsabilização por atos alheios.

6.
A análise da moralidade e da idoneidade do candidato deve se restringir à sua conduta individual, não se justificando a exclusão com base em “ambiente criminoso” familiar.

7.
A omissão de informação referente à ocorrência policial envolvendo a irmã do candidato não constitui fundamento legítimo para exclusão, por se tratar de fato irrelevante e alheio à conduta do impetrante.

8.
O Tema 22 do STF autoriza maior rigor nas investigações sociais em concursos para a segurança pública, mas não afasta a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

9.
A aplicação do Tema 476 do STF, que veda a teoria do fato consumado em concursos públicos, não impede a reintegração do candidato quando o ato de exclusão for manifestamente ilegal, sendo legítima a determinação de nomeação e posse nos termos da sentença concessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de medida socioeducativa recebida na adolescência como critério eliminatório em concurso público viola o Estatuto da Criança e do Adolescente e configura sanção de caráter perpétuo.

2. A eliminação de candidato com base em antecedentes criminais de familiares afronta o princípio da intranscendência da pena e é juridicamente inadmissível.

3. A exclusão por omissão de fato irrelevante ou relacionado a terceiros configura medida desproporcional e ilegal.

4. A determinação de nomeação e posse do candidato é válida quando constatada a nulidade do ato eliminatório, não se aplicando a vedação da teoria do fato consumado nos termos do Tema 476 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; ECA (Lei nº 8.069/90), art. 143; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900 (Tema 22); STF, RE nº 608.482 (Tema 476); STJ, Súmula 512; TJES, AI nº 5013949-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 11.07.2024; TJPR, AC nº 0003852-33.2022.8.16.0004, j. 18.03.2024; TJDFT, AC nº 0706259-41.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 21.02.2024; TJES, AI nº 5012149-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AI nº 5011909-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14128727, prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES , que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
KELVIN RODRIGO NUNES
em face de ato coator do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para a declarar a nulidade do ato praticado pela autoridade coatora que

eliminou

o Impetrante do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), permitindo

a continuidade no certame, na fase de investigação social, assegurando a sua manutenção no certame, com a nomeação e posse no cargo, observando a ordem de classificação e caso aprovado nas demais etapas.

Em suas razões recursais de Id nº n. 14128732, o Estado Apelante alega, em suma, que:
i)
o ato de eliminação foi estritamente legal, pautado na Lei Estadual nº 3.196/78 e nos itens 20.4 (omissão) e 20.5 (envolvimento com pessoas ligadas a práticas criminosas) do Edital ;
ii)
a contraindicação foi motivada por fatos graves: a) um ato infracional pretérito; b) a omissão voluntária de uma ocorrência policial (receptação) em nome de sua irmã; e c) o fato de o candidato residir em um "preocupante ambiente criminoso", dado que sua mãe, irmão e ex-cunhado possuem condenações por tráfico e organização criminosa;
iii)
a jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 60.984 e outros) é firme no sentido de que a mera omissão de informações na fase de investigação social é suficiente para justificar a eliminação;
iv)
o Tema 22 do STF (RE 560900), especialmente após mitigações para carreiras policiais (Rcl 48.525-AgR), autoriza requisitos mais rigorosos e a análise da conduta social, validando a investigação realizada;
v)
subsidiariamente, caso mantido o mérito, a sentença errou ao determinar "nomeação e posse" , pois o Tema 476 do STF (RE 608.482) e a jurisprudência pacífica do STJ/TJES garantem ao candidato
sub judice
apenas o direito à
reserva de vaga
, condicionando a posse ao trânsito em julgado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a segurança seja denegada (julgando improcedente o pedido exordial) ou, subsidiariamente, para que o direito do Impetrante seja limitado à reserva de vaga até o trânsito em julgado.

Contrarrazões apresentadas por Kelvin Rodrigo Nunes no Id nº 14128733, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

No Id nº 15409429, a d. Procuradoria de Justiça informou a ausência de interesse de intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14128727, prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES , que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
KELVIN RODRIGO NUNES
, concedeu a segurança pleiteada.

A sentença de Id nº 14128727, declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o impetrante do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), na fase de investigação social. O Magistrado de piso entendeu que os motivos da eliminação, quais sejam: (i) recebimento de medida socioeducativa de advertência em 2011, quando menor de idade, e (ii) o envolvimento criminal de seus familiares próximos, mostraram-se ilegais.

O juízo
a quo
fundamentou que a utilização do ato infracional viola o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e configuraria sanção de caráter perpétuo, vedada pelo ordenamento. Ademais, concluiu que a eliminação baseada na conduta de familiares (mãe, irmãos) fere frontalmente o princípio constitucional da intranscendência da pena (Art. 5º, XLV, da Constituição Federal) .

Ao final, o dispositivo determinou a continuidade do candidato no certame, "assegurando a sua manutenção no certame, com a nomeação e posse no cargo, observando a ordem de classificaçao e caso aprovado nas demais etapas".

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs a presente Apelação (Id nº 14128732), sustentando a legalidade do ato de eliminação, com base na Lei Estadual nº 3.196/78 e nas regras do Edital (itens 20.4 e 20.5). Defende que o Tema 22 do STF (RE 560900) , mitigado para carreiras policiais, autoriza requisitos mais rigorosos na investigação social, incluindo a análise do "ambiente criminoso".

O apelante também foca na tese de que a mera
omissão
de informação (o BU da irmã do candidato), conforme jurisprudência do STJ, já autorizaria a eliminação. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para limitar o direito do impetrante apenas à
reserva de vaga
, e não à nomeação e posse, citando o Tema 476 do STF (RE 608.482).

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado no Id n. 14128733, rebatendo as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a violação ao ECA e ao princípio da intranscendência da pena .

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o Apelado do certame na fase de investigação social e, subsidiariamente, analisar os efeitos da sentença concessiva da segurança.

Pois bem.

Adianto que a sentença não merece reparos.

O ato administrativo que contraindicou o candidato na etapa de investigação social (Id nº 14126227) teve como fundamento o fato de que o mesmo "já recebeu medida socioeducativa de advertência quando menor de idade" (fato ocorrido em 01/05/2011) , bem como por ter (supostamente) omitido o fato de sua irmã possuir uma ocorrência de receptação e pelo envolvimento criminal de outros familiares (mãe, irmãos, ex-cunhado).

Como bem destacado pelo Magistrado de piso, tais fundamentos revelam-se manifestamente ilegais e desproporcionais, não se sustentando perante o ordenamento jurídico pátrio.

No que tange à medida socioeducativa de advertência aplicada em 2011, ou seja, há mais de 13 (treze) anos da data da eliminação, sua utilização como fator desabonador viola frontalmente a teleologia do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O artigo 143 do referido diploma veda expressamente a divulgação de atos infracionais, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o passado infracional do adolescente não pode gerar repercussões negativas permanentes em sua vida adulta, sob pena de configuração de sanção de caráter perpétuo.

Conforme já tive a oportunidade de me manifestar na análise liminar do Agravo de Instrumento conexo (nº 5018793-63.2024.8.08.0000), "adotar entendimento diverso equivaleria, no caso concreto, a impor ao candidato uma sanção de natureza permanente, especialmente considerando o significativo lapso temporal entre o fato reputado desabonador, ocorrido em 2011, e o momento da investigação social".

A exclusão de candidato baseada em fato remoto, ocorrido na adolescência, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. CANDIDATO QUE FEZ USO DE ENTORPECENTE ME MOMENTO PRETÉRITO. ELIMINAÇÃO DESARRAZOADA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

2. Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

3. A exclusão do candidato do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. Data: 11/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5013949-07.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar).

Tribunais pátrios seguem a mesma linha, como se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ . IMPETRANTE EXCLUÍDO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE DROGAS NA MENORIDADE. DECURSO DE 11 (ONZE) ANOS DOS FATOS. ATO INFRACIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRÁTICA DE CRIME . AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO FATO DESABONADOR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME QUE FOGE DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . A exclusão de candidato de concurso público da Polícia Militar exclusivamente em razão da prática de ato infracional análogo a delito de menor potencial ofensivo há mais de 10 anos, quando o candidato ainda era adolescente, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-PR 00038523320228160004 Curitiba, Relator.: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. [...] CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF . SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO INFRACIONAL. REMISSÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS . SEM NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL. CANDIDATO SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. ELIMINAÇÃO . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. RE Nº 560.900/DF (TEMA 22) . [...]
4. A simples abertura de procedimento de apuração de ato infracional, há mais de 17 anos, resultante em remissão, e de ocorrência policial e ação penal, datadas de mais de 11 anos, não resultantes em condenação criminal [...] não justifica um juízo de reprovação moral excepcionalmente desfavorável ao candidato ou de gravidade exacerbada capazes de afastar o entendimento firmado pelo STF. A restrição à participação do apelante evidencia conduta desarrazoada e desproporcional. [...] 6. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-DF 0706259-41.2023.8.07 .0018 1814897, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024).

Com efeito, o microssistema jurídico do ECA, como já destacado por esta Colenda 3ª Câmara Cível, baseia-se na premissa da "condição de pessoa em formação", não podendo o ato infracional gerar efeitos "mais amplos que os chancelados pelo ordenamento jurídico". Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL . ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. CONTRAINDICAÇÃO SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 . Consoante orientação jurisprudencial, a seleção para ingresso nas carreiras de segurança pública autoriza mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral do STF, considerados, nesse passo, a ampla acessibilidade aos cargos públicos e o princípio da moralidade administrativa (artigo 37, caput e I CF).

2. O microssistema jurídico preconizado pelo ECA tem como premissa a condição de pessoa em formação atribuída às crianças e aos adolescentes, devendo ser conciliados a contento os valores encartados nos artigos 42 e 227 da Constituição Federal, sem conferir ao cometimento de ato infracional efeitos penais e extrapenais mais amplos que os chancelados pelo ordenamento jurídico.

3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50121494120238080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Igualmente ilegal é a eliminação do candidato baseada no histórico criminal de seus familiares. A sentença foi precisa ao reconhecer que tal motivação afronta diretamente o princípio constitucional da intranscendência da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.

A conduta de terceiros, ainda que familiares próximos, não pode ser imputada ao candidato para fins de avaliação de sua idoneidade moral. Penalizar o Apelado pelas condenações de sua mãe ou irmãos representa uma "punição indireta, indevida e inconstitucional", como bem frisou a sentença. O direito pátrio não admite a responsabilidade por "ambiência criminosa" decorrente de laços familiares, devendo a avaliação da conduta social ater-se aos atos praticados pelo próprio indivíduo.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou firmemente contra eliminações baseadas em atos de terceiros, como demonstra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ATO DE TERCEIRO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS DESABONADORES NÃO IDENTIFICADOS EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público.

2. No caso concreto, os fatos mencionados nos boletins unificados não dizem respeito à candidata agravada, que não é mencionada em nenhum daqueles documentos apontados pela comissão responsável pela investigação social e contra a qual nenhum elemento desabonador foi apurado.

3. Não se revela razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 18/Dec/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5011909-52.2023.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

A tese do Estado Apelante de que o Tema 22 do STF (RE 560900) permitiria maior rigor para carreiras policiais não socorre o recorrente. O "maior rigor" autorizado pela jurisprudência não é um salvo-conduto para que a Administração Pública viole garantias constitucionais fundamentais (Art. 5º, XLV) ou legislação federal expressa (ECA).

Da mesma forma, a alegação de que a "omissão por si só" (referente ao BU da irmã) justificaria a eliminação esbarra nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O fato omitido, além de se referir a uma mera suspeita (e não condenação) de terceiro, é, em si, um fundamento ilegítimo (ato de terceiro) para a eliminação. A omissão de um fato irrelevante ou ilegal para a avaliação do candidato não pode, por bom senso, justificar a medida extrema de exclusão do certame.

Portanto, a sentença que anulou o ato coator por flagrante ilegalidade deve ser integralmente mantida.

Resta analisar o pleito subsidiário do Apelante, que requer a reforma da sentença para limitar o direito do Apelado à
reserva de vaga
, em vez da "nomeação e posse", com base no Tema 476 do STF .

No tocante a este ponto, entendo que também não assiste razão ao Apelante.

Embora esta Corte reconheça que a participação do candidato nas demais etapas do concurso, por força de decisão judicial, é plenamente reversível, não se aplicando, em matéria de concursos públicos, a teoria do fato consumado, conforme o Tema 476 do STF (RE 608.482), a flagrante ilegalidade do ato administrativo que eliminou o Impetrante justifica a eficácia imediata da sentença concessiva da segurança, nos exatos termos proferidos pelo juízo de origem.

A anulação do ato coator, por se basear em fundamentos manifestamente inconstitucionais (violação à intranscendência da pena ) e ilegais (violação ao ECA ), restaura o
status quo ante
, devendo o impetrante ser plenamente reintegrado ao certame, com todos os consectários lógicos de sua aprovação, incluindo a nomeação e posse, observada a ordem classificatória e a aprovação nas demais etapas.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto incabível na espécie (Mandado de Segurança), conforme Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09, o que já foi observado na sentença de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar